Tribunal: CARF
Processo: 11080.014628/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.014628/2008-21
ACÓRDÃO
3001-003.785 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 01/01/2004, 01/01/2007
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS INDEVIDOS. DESPESAS SEM
VINCULAÇÃO DIRETA À ATIVIDADE-FIM. GLOSA MANTIDA.
Somente geram direito a crédito no regime não cumulativo do PIS as
despesas que guardem relação direta e imediata com o processo produtivo
ou com a prestação de serviços. Despesas administrativas, de viagens,
consultorias e serviços gerais não configuram insumos para fins de
creditamento. Mantida a glosa e a exigência fiscal. Recurso Voluntário
negado.
Recurso Voluntário negado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.785 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.014628/2008-21
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-33.946, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela pessoa jurídica autuada, referente ao Auto
de Infração de PIS lavrado em decorrência de glosa de créditos indevidos e diferenças de base de
cálculo, apuradas no período de janeiro de 2004 a setembro de 2007.

Consta dos autos que a fiscalização procedeu à análise dos créditos de PIS e COFINS
no regime não cumulativo, com o objetivo de verificar a legitimidade dos valores utilizados pela
contribuinte em pedidos de compensação e ressarcimento, bem como a base de cálculo das
contribuições declaradas.
A auditoria fiscal concluiu pela glosa de créditos referentes a despesas consideradas
não vinculadas à atividade-fim da empresa, como gastos com viagens, hospedagens, serviços de
consultoria, projetos de engenharia, transportes e armazenagem, entre outros, entendendo que
tais despesas não configuram insumos para fins de creditamento, nos termos do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A autuação teve por base os dispositivos da Lei no 9.718/1998, Lei no 10.637/2002,
Lei no 10.833/2003 e do Decreto no 4.524/2002, além do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
que trata da multa de ofício aplicável às hipóteses de declaração inexata.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese, que os créditos glosados
correspondiam a despesas necessárias à realização de suas operações e que todos os valores
lançados nos pedidos de compensação e ressarcimento estariam amparados por documentação
fiscal regular. Sustentou, ainda, que a fiscalização teria aplicado interpretação restritiva quanto ao
conceito de insumo e desconsiderado o caráter essencial de determinadas despesas à atividade
empresarial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto/SP rejeitou os
argumentos da defesa e julgou improcedente a impugnação, entendendo que os créditos
questionados não possuem vinculação direta com o processo produtivo, sendo inaplicável o
creditamento. Concluiu, portanto, pela manutenção integral do lançamento.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, reiterando os
mesmos fundamentos apresentados na impugnação, sem acrescentar novos elementos de fato ou
de direito capazes de alterar o entendimento adotado na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.785 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.014628/2008-21
3

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão de glosa de créditos indevidos de PIS,
apurados sob o regime não cumulativo, e de diferenças na base de cálculo das contribuições,
relativamente ao período de janeiro de 2004 a setembro de 2007, resultando na exigência de
crédito tributário no valor total de R$ 331.520,34, compreendendo principal, multa de ofício e
juros de mora.

A fiscalização constatou que a contribuinte utilizou créditos calculados sobre
despesas operacionais que não se enquadram no conceito de insumo, conforme previsto no art.
3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Entre as rubricas glosadas, constam gastos com
viagens, hospedagens, serviços de engenharia, consultorias técnicas, transporte, armazenagem e
energia elétrica, os quais, segundo a autoridade fiscal, não guardam relação direta e imediata com
a fabricação ou comercialização de bens e serviços, constituindo despesas administrativas ou
gerais.
A decisão recorrida destacou que o sistema não cumulativo do PIS e da COFINS não
permite o crédito sobre qualquer despesa da pessoa jurídica, mas apenas sobre aquelas que
apresentem vínculo de essencialidade e relevância com o processo produtivo, ou seja, despesas
necessárias e indispensáveis à obtenção da receita operacional.
No caso, as despesas questionadas dizem respeito a serviços de apoio e estrutura,
sem relação direta com o processo de produção ou com a execução de contratos de fornecimento
de bens de capital, razão pela qual não configuram insumos para fins de creditamento. Assim, as
glosas efetuadas pela fiscalização encontram-se em consonância com a legislação de regência.
Quanto aos créditos oriundos de ICMS transferidos a terceiros e aos créditos
presumidos, a fiscalização constatou que não havia comprovação documental idônea que
demonstrasse a efetiva apropriação e utilização pela empresa, conforme exigido pela legislação
federal e pela IN SRF no 404/2004. Dessa forma, a decisão da DRJ foi correta ao concluir que os
valores registrados não se revestem de validade para fins de compensação ou ressarcimento.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.785 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.014628/2008-21
4
A multa de ofício aplicada à razão de 75% do valor do tributo exigido encontra
amparo no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, sendo cabível nos casos de declaração inexata
que resulte em pagamento a menor. Ressalta-se que, para a incidência da penalidade, não é
necessária a demonstração de dolo ou fraude, bastando a constatação de que a escrituração
incorreta gerou recolhimento inferior ao devido, tratando-se, portanto, de infração de natureza
objetiva.
Cumpre observar que não cabe à autoridade julgadora afastar a aplicação de norma
legal sob alegação de desproporcionalidade ou inconstitucionalidade da penalidade, sob pena de
violação ao princípio da legalidade administrativa.
No mais, a contribuinte não trouxe, em sede de recurso voluntário, qualquer
elemento novo de fato ou de direito que pudesse modificar as conclusões adotadas pela Delegacia
de Julgamento. Limitou-se a reproduzir os argumentos de sua impugnação, já apreciados e
refutados pela instância anterior.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 650
DF CARF MF
Original